Tribunal: TJMT
Processo: 8017276-86.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRANSITO. VIATURA DA POLICIA MILITAR. CULPA EXCLUSIVA DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 492 DO STF. ARRENDAMENTO MERCANTIL. TEMA 940 STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal em seu artigo 37, § 6o garante que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
2. A locadora recorrente não pode figurar no polo passivo da presente ação tendo em vista que não concorreu para o fato, e, portanto, não possui qualquer responsabilidade sobre o mesmo.
3. Não se aplica a Súmula 492 do STF em contratos de arrendamento mercantil para a administração pública.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8017276-86.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SUZANETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 802.074.721-49 (RECORRENTE), JULIANO BOTELHO DE ARAUJO - CPF: 269.868.638-37 (ADVOGADO), UZEDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.491.558/0001-42 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), CLEIDEUNICE LOPES - CPF: 019.622.431-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022